Tribunal: TJPA
Processo: 0003728-78.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003728-78.2019.8.14.9100

APELANTE: NATAN CARNEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003728-78.2019.8.14.9100

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NATAN CARNEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO: JUCIELLY DUARTE SANCHES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – PENA REDUZIDA.
A jurisprudência das Cortes Superiores orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria penal, a circunstância judicial da personalidade, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado
. Ausência de elementos nos autos capazes de valorar negativamente a personalidade do réu. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003728-78.2019.8.14.9100

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NATAN CARNEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO: JUCIELLY DUARTE SANCHES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NATAN CARNEIRO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da Vara Distrital de Monte Dourado/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I, por 4 vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de

5 anos e 10 meses de reclusão e 223 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 11 de julho de 2019, no Distrito de Monte Dourado, o denunciado adentrou na Igreja Assembleia de Deus e de lá subtraiu alguns objetos, entre os quais uma mesa de som pequena, duas máquinas de cartão, um modem de operadora vivo, três relógios de parede, uma máquina calculadora e uma impressora de marca Epson (...), parcialmente restituídos à vítima José Cogui Moreira, após prisão em flagrante do denunciado. Cinco dias após, em 16 de julho, o denunciado arrombou a porta do restaurante Sabor Nativo, entrou no referido estabelecimento e subtraiu diversas mercadorias, tais como carne, peixe, cervejas, refrigerantes e facas. No dia 21 de julho de 2019, por volta das 5h, desta vez da Igreja Católica, foram subtraídos um lava-jato, uma bicicleta e uma caixa de arquivo (...). A vítima Ivan Laureano Rodrigues, por sua vez, compareceu à delegacia de polícia a fim de registrar o boletim de ocorrência (...), através do qual comunicou que no dia 21/07/2019, por volta das 8h, quando chegou na Igreja Batista constatou que as portas estavam arrombadas e que havia sido furtado da lá uma mesa de som de 12 (doze) canais, cor preta, marca Staner, encontrada na posse do acusado e igualmente restituída, conforme auto de entrega de fls. 26. Por fim, em 03 de agosto do ano em curso, o acusado quebrou a porta de vidro dos Correios, e subtraiu o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Ação registrada pela câmera de segurança do estabelecimento. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 02 de dezembro de 2019, id-8907060.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que foi induzido a confessar a prática do delito. Requer sua absolvição ou a reforma na dosimetria da pena a fim de excluir a qualificadora.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 23/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NATAN CARNEIRO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da Vara Distrital de Monte Dourado/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I, por 4 vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de

5 anos e 10 meses de reclusão e 223 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que foi induzido a confessar a prática do delito. Requer sua absolvição ou a reforma na dosimetria da pena a fim de excluir a qualificadora.

Conheço do recurso.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante do
termo de exibição e apreensão de objeto, id-8907058, auto de entrega, id-8907058, bem como diante dos depoimentos das testemunhas em juízo.

O representante da Assembleia de Deus, vítima, MARIO DE OLIVEIRA BENTES, afirmou em juízo, id-8907068, que: “
quando chegou no local às 8h da manhã foi informado que estavam faltando alguns objetos como mesa de som, dois relógios, duas máquinas, materiais de expediente, calculadoras; que foram até a delegacia; que não conhece o réu; que a polícia o chamou para receber os objetos; que todos os objetos foram restituídos; que informaram na delegacia que os objetos foram encontrados com o réu NATAN;
(...).”

A testemunha Ivan Laureano Rodrigues, da igreja Batista, afirmou em juízo, id-8907072, que: “
deve ter acontecido à noite porque assim que chegaram pela manhã viram as quatro portas arrombadas; que a mesa de som estava faltando; que danificaram o sensor de presença
; que não tinha câmera de segurança; que não sabe dizer quem foi que entrou no local; quem pegou o objeto roubado na delegacia foi o pastor; (...).”

A testemunha vítima MARIA DA CONCEIÇÃO afirmou em juízo, id-8907076, que: “é dona do restaurante ‘Sabor Matilde’; que ele quebrou a vidraça; que tinha muita carne na geladeira; que ele levou tudo; que levou todos os mantimentos; que levou os talheres; que conseguiu reaver o pirex e uma faca quebrada; que ele quebrou o vidro para entrar;

que não tinha câmera de segurança; que só viu pela manhã o acontecido; que o rapaz da delegacia lhe entregou o pirex e a faca

no restaurante; que a depoente só foi à delegacia para reconhecer os objetos roubados; que fecha o restaurante às 4h da tarde; (...);”

O padre Olinto Varguese, representante da igreja católica, vítima, afirmou, id-8907081, que: “
a igreja estava fechada e ele arrombou a janela; que chegou na igreja às 4h da manhã; que verificou que a janela estava arrombada; que ele quebrou dois cofres e abriu; eu levou laja-jato, bicicleta e ventilador; que quebrou a porta da secretaria também; que as câmeras não funcionou, pois as imagens não ficaram nítidas; que quando chegou na igreja, às 5:30h, o réu ainda estava lá dentro; que não consegue reconhecê-lo porque estava muito escuro; que viu que ele era alto e magro; que a bicicleta e o lava-jato estavam quebrados quando foram restituídos; que a polícia encontrou os objetos com o réu
; (...).”

A testemunha PM Dheifeson Ferreira afirmou em juízo, id-8907086, que: “que receberam a informação de que havia um furto nos Correios; que devido às filmagens dos Correios souberam que um indivíduo procurou atendimento médico no hospital por se encontrar ferido por vidro na perna, foram até a residência deste e identificaram alguns objetos produtos de roubos, tais como mesa de som, impressora, que tinha um quarto cheio dessas coisas; que tudo foi apreendido; que o acusado negou os fatos; que só confessou na delegacia; que nas filmagens dá para ver que o réu se feriu na perna quando quebrou o vidro da janela; que ele tirou a camisa que estava vestindo e a colocou na perna; que no dia que o acusado feriu a perna, procurou atendimento médico no hospital e preencheu uma ficha com seu endereço, que então puderam chegar até ele; que ao chegarem na residência o acusado estava sozinho; (...).”

A testemunha policial Nazareno Silva afirmou em juízo que: “
nas imagens dos Correios o acusado aparece cortado e que provavelmente ele procuraria o hospital; que n o hospital conseguiram o endereço da residência do acusado e foram até lá; que ele não abriu a porta; eu chegou um reforço da PM e conseguiram entrar; que dentro da casa encontraram muitos objetos de furto; que o acusado de início negou mas depois confessou; que a prisão aconteceu dois dias depois do furto nos Correios; que no dia da prisão chegou a notícia de um furto ocorrido na casa de um radialista às 6h da manhã; que pelas características do furto parecia ter sido realizado pelo mesmo autor;
(...).”

O réu NATAN afirmou em juízo, id-8907100, que: “
estava passando por dificuldades; que alguns lugares não arrombou; que procurava facilidades; que estava passando por momentos de dificuldades; que queria tirar sua vida; que se arrepende do que fez; que na igreja tinha um buraco e uma escada do lado; que na Assembleia de Deus pegou uma impressora e uma bíblia; que furtou porque estava sem comer; que na igreja católica entrou pela janela, que levou uma bicicleta e um lava-jato; que do restaurante levou bastante comida; que na igreja Batista levou uma mesa de som; que da agência dos Correios levou R$ 16,00
. (...).”

“1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...).” [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

Diante de tais depoimentos, não há que se falar em absolvição do recorrente, eis que a palavra das vítimas, corroborada pelos demais testemunhos colhidos em juízo, bem como a confissão em juízo do réu, são suficientes para o decreto condenatório. Ademais, o réu reconheceu em juízo a autoria e a materialidade delitivas, descrevendo detalhadamente como ocorreram os fatos e os objetos que foram subtraídos.

Logo, todas as provas levam ao ora recorrente, não trazendo aos autos qualquer prova que corrobore suas alegações quanto à negativa de autoria. Desta forma, afasto sua pretensão absolutória.

Passo à dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e a personalidade do réu. Mantenho a culpabilidade como circunstância negativa, porém, considero neutra a personalidade do réu, diante da ausência de elementos nos autos capazes de valorá-la negativamente.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"
A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)."

S
endo assim, passo a fixar a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias multa.

Ausente agravante. Mantenho a atenuante da confissão espontânea pelo que reduzo a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão e 50 dias multa.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no § 1º do art. 155 do CP, bem como sua elevação em 1/3, totalizando a pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 67 dias multa.

Mantenho ainda a incidência da continuidade delitiva, bem como a elevação da pena de um deles na fração de 2/3, art. 71 do CP, restando a pena de 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 112 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024